Tribunal: TJSP
Processo: 1003987-42.2017.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
COBRANÇA – Prestação de serviços advocatícios – Pretensão julgada parcialmente procedente em face do advogado, com o processo julgado extinto, sem exame do mérito, em face da Associação – Decurso do prazo prescricional não reconhecido corretamente – Ajuizamento de ação de cobrança de diferença de indenização do seguro DPVAT sem a respectiva prestação de contas pelo advogado – Fatos

Ementa:
COBRANÇA – Prestação de serviços advocatícios – Pretensão julgada parcialmente procedente em face do advogado, com o processo julgado extinto, sem exame do mérito, em face da Associação – Decurso do prazo prescricional não reconhecido corretamente – Ajuizamento de ação de cobrança de diferença de indenização do seguro DPVAT sem a respectiva prestação de contas pelo advogado – Fatos devidamente provados – Condenação do advogado que se reputa correta, contados os juros de mora desde a retenção indevida – Artigos 668, do Código Civil, e 9o, do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000462022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003987-42.2017.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante
VALDIR ANTONIO DOS SANTOS, é apelada REGINA HELENA FERNANDES
LOPES.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003987-42.2017.8.26.0063 – VOTO No 40.334 – AJL
2/7
APELAÇÃO No 1003987-42.2017.8.26.0063
COMARCA: BARRA BONITA
APELANTE: VALDIR ANTONIO DOS SANTOS
APELADA: REGINA HELENA FERNANDES LOPES
INTERESSADA: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE VÍTIMAS DO TRÂNSITO,
SEUS FAMILIARES E USUÁRIOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

ABUTRAN
VOTO No 40.334
COBRANÇA

Prestação
de
serviços
advocatícios

Pretensão julgada parcialmente procedente em face do
advogado, com o processo julgado extinto, sem exame do
mérito, em face da Associação
Decurso do prazo
prescricional não reconhecido corretamente – Ajuizamento de
ação de cobrança de diferença de indenização do seguro
DPVAT sem a respectiva prestação de contas pelo advogado
Fatos devidamente provados
Condenação do advogado
que se reputa correta, contados os juros de mora desde a
retenção indevida
Artigos 668, do Código Civil, e 9o, do
Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do
Brasil Apelação não provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
parcial procedência da pretensão de cobrança decorrente da prestação de
serviços advocatícios, condenado o réu advogado (VALDIR) ao pagamento à
autora (REGINA) da quantia de R$ 17.599,23, corrigida a partir do ajuizamento
da ação, acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, mais
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% da
condenação. Pela mesma sentença foi homologado o pedido de desistência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003987-42.2017.8.26.0063 – VOTO No 40.334 – AJL
3/7
ação em face da ré ABUTRAN.
Inconformado, o réu alega que a pretensão da autora foi
fulminada pelo decurso do lapso prescricional. Assevera que a autora tomou
conhecimento do levantamento da indenização do seguro DPVAT feito pelo
advogado Marcelo dos Santos a 10.08.2006, cf. fl. 30 e 141, de modo que tinha
informações do andamento da ação onde efetivado o depósito, mas nunca entrou
em contato para receber o que de direito, além de se mudar para outra cidade.
Afirma que, ainda assim, cientificou a autora para vir receber a indenização, mas
ela não deu resposta, ajuizando esta ação a 12.12.2017, quando já decorrido o
lapso prescricional, portanto. Na sequência, alega que embora tenha firmado o
contrato de prestação de serviços com autora, somente o advogado mencionado
e a ABUTRAN tiveram acesso aos dados da liquidação do processo e aos
respectivos levantamentos, o que o exime de responsabilidade perante a autora.
Pontua que os documentos trazidos aos autos não confirmam o direito da autora
de receber a quantia de R$ 43.363,06, nem há comprovação do desconto dos
honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais, por isso que ela deve
responder pela repetição do indébito, a termo do disposto no artigo 940, do
Código Civil. Pugna pelo provimento do recurso para extinção do processo, sem
exame do mérito, pela falta de cumprimento da emenda determinada a fl. 33 e, no
mérito, para julgar improcedente o pedido inicial.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
A apelada, na petição inicial e sua emenda, afirmou que
contratou o apelante, por intermédio da ABUTRAN, para o ajuizamento da ação
de cobrança de diferença de indenização do seguro obrigatório DPVAT, em razão
do óbito do seu marido Daniel Saraiva Lopes ocorrido a 24.06.1993, cf. fl. 18/21.
Anotou que a ação no 0049440-20.2004.8.26.0100 tramitou perante a 14a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003987-42.2017.8.26.0063 – VOTO No 40.334 – AJL
4/7
Cível do Foro Central, onde houve acordo para recebimento da quantia de R$
11.000,00, mais sucumbência, pacto homologado a 19.06.2006, sendo o valor
levantado pelo advogado Marcelo dos Santos a 10.08.2006. Salientou que nunca
foi procurada para o repasse da quantia de R$ 7.700,00, que corresponde a 70%
do acordo, sua quota parte, tocando o saldo de 30% aos seus advogados a título
de honorários contratuais. Afirmou que tomou ciência destes fatos ao pedir o
desarquivamento do referido processo a 17.06.2016 (fls. 25/27), mas não
conseguiu resolver o problema administrativamente, mesmo notificando o
advogado e a associação, cf. fls. 09/17. Pediu a condenação de ambos ao
pagamento da quantia de R$ 42.363,06, correspondente ao seu crédito
atualizado.
A contestação do apelante veio escorada nas mesmas
matérias alegadas nas razões da apelação que interpôs, seguindo-se a r.
sentença de procedência pretensão deduzida na inicial.
A petição inicial foi emendada, convolada a execução em
ação de cobrança, cf. fls. 35/39, de modo que não merece acolhida o pedido de
extinção do processo, sem julgamento do mérito, pela alegada falta da emenda.
A r. sentença foi lavrada nos seguintes termos:
É incontroverso que o advogado réu patrocinou a causa da
parte autora no processo no 0049440-20.2004.8.26.0100, e recebera a quantia
referente ao acordo firmado naqueles autos, mediante levantamento de deposito
judicial, sendo certo que não carreou aos autos instrumento de renúncia nos
moldes do artigo 112, caput, do CPC, e tampouco substabelecimento sem
reservas, que visa a transferência de poderes para outro profissional previsto no
art. 26, do Código de Ética do Advogado. Ao par disso, era imprescindível a prova
do pagamento do mencionado débito, o que não ocorreu, porquanto não juntado
aos autos qualquer recibo de quitação, nos termos dos arts. 319 e 320 do CC.
Desse modo, não há o que se falar na aplicação do quanto disposto no artigo 940

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003987-42.2017.8.26.0063 – VOTO No 40.334 – AJL
5/7
do Código Civil, visto que, o artigo prevê a penalidade contra quem demandar por
divida já paga, o que não é o caso dos autos, além da ausência da má-fé da parte
autora, elemento essencial para aplicação da norma. De mais a mais, o requerido
alega que a pretensão da autora se encontra prescrita, dado que o acordo do
processo no 0049440-20.2004.8.26.0100 fora homologado no dia 19/06/2006.
Contudo, compulsando nos autos, e de acordo com os documentos juntados, tais
como, notificação extrajudicial (fls. 09/15); pedido de desarquivamento do
processo (fls. 27), restou constatado que a parte autora não detinha ciência do
acordo e tampouco do crédito a seu favor. E, em que pese o início para a contagem
do prazo prescricional seja a partir da violação do direito subjetivo – no caso
vertente é aplicável a teoria da "actio nata", segundo a qual o primeiro dia do prazo
prescricional ocorrerá somente em que a parte lesada detiver ciência do dano. (...)
Destarte, não ha falar em prescrição, uma vez que a autora tomou ciência do dano
com o desarquivamento do processo que ocorreu em 15/06/2016 (fl. 27), e a
propositura da ação ocorreu no dia 08/12/2017. À vista do exposto, é incontroversa
a violação contratual, haja vista que o réu não repassou os valores levantados pelo
processo em que representava a autora, impõe-se a procedência do pedido,
condenando-se o réu ao pagamento da quantia de R$ 17.599,23 (fls. 16) - que
equivale ao montante levantado corrigido pela Tabela Prática do E. TJSP a partir da
data do prejuízo (março de 2016), por ser medida necessária para a preservação do
capital a seu valor real -, sobre o qual deve incidir correção monetária a contar da
data do ajuizamento, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, eis que
apenas com a citação o réu fora constituído em mora (art. 405 do CC e 240 do
CPC).
Deve ela ser confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos, em nada abalados pelo que foi alegado na apelação.
Ficou incontroverso nos autos o fato de que a apelada
contratou o apelante por meio da ABUTRAN para prestação de serviços
advocatícios na ação de cobrança de diferença de indenização do seguro
DPVAT, conforme pode ser conferido pelo contrato de fls. 20/21, anotando-se
que naquele documento o apelante figurou como único advogado contratado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003987-42.2017.8.26.0063 – VOTO No 40.334 – AJL
6/7
o mister, a despeito do que outros advogados constaram do mandato outorgado
pela apelada, também por meio da ABUTRAN (fl. 30).
Também incontroverso o fato de que não houve o repasse
da cota parte pertencente à apelada da indenização obtida por acordo em 2006,
não merecendo acolhida as escusas que o apelante apresentou para deixar de
fazê-lo, sobretudo a de que o advogado que levantou a indenização disse ter
repassado o dinheiro à ABUTRAN. Nada, nesse sentido, ficou demonstrado nos
autos.
Além disso, como profissional do direito que é, o apelante
sabe ou devia saber da sua obrigação de prestar contas do dinheiro pertencente
ao cliente, a termo do disposto no artigo 668, do Código Civil. Vale anotar que
essa obrigação se mantém mesmo em caso de atuação conjunta de outros
profissionais e, a despeito de alegar o distanciamento do feito, não nega que
tenha recebido seus honorários: Art. 668. O mandatário é obrigado a dar contas de sua
gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por
qualquer título que seja.
No mesmo sentido, o artigo 9o, do Código de Ética e
Disciplina da OAB:
Artigo 9o. A conclusão ou desistência da causa, com ou sem a
extinção do mandato, obriga o advogado à devolução de bens,
valores e documentos recebidos no exercício do mandato, e à
pormenorizada
prestação
de
contas,
não
excluindo
outras
prestações solicitadas, pelo cliente, a qualquer momento.
A alegação de que a apelada mudou de domicílio sem
comunicar tal ocorrência, determinava, no mínimo, que o apelante buscasse um
dos meios postos pela Lei a sua disposição para exonerar-se da obrigação de
pagamento, divisando ser adequada a ação de consignação em pagamento, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003987-42.2017.8.26.0063 – VOTO No 40.334 – AJL
7/7
a citação da apelada, se assim fosse necessário, até por edital.
Não há nenhuma prova indicativa de que a apelada tivesse
conhecimento do acordo ou do depósito ou do levantamento do depósito da
indenização antes da data indicada na petição inicial, de modo que não há nada
que ser modificado em relação ao que ficou decidido sobre o alegado decurso do
prazo prescricional da pretensão deduzida na inicial.
Em suma, o apelo não comporta provimento.
Em razão da instauração desta etapa recursal, da qual o
apelante sai vencido, de rigor majorar os honorários devidos às advogadas da
apelada para 15% da condenação, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil.
Isto posto, voto pelo não provimento do apelo, majorados
para 15% da condenação os honorários devidos às advogadas da apelada.
SÁ DUARTE
Relator